Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-72.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Nota de Crédito Industrial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Nota de crédito industrial. Deserção e cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de que fatores ambientais e econômicos causaram onerosidade excessiva ao contrato. Inadmissibilidade. Fator imprevisível. Não caracterização. Comissão de permanência que, embora contratada, não foi cobrada. Verba honorária inalterada. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Nota de crédito industrial. Deserção e cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de que fatores ambientais e econômicos causaram onerosidade excessiva ao contrato. Inadmissibilidade. Fator imprevisível. Não caracterização. Comissão de permanência que, embora contratada, não foi cobrada. Verba honorária inalterada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003118-72.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante TAVARES DE
ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
2
Voto n.o 19697
Apelação n.o 1003118-72.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Tavares de Almeida Participações Ltda.
Apelado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Miguel Alexandre Correa França
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Nota de crédito
industrial. Deserção e cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Alegação de que fatores ambientais e econômicos causaram
onerosidade
excessiva
ao
contrato.
Inadmissibilidade.
Fator
imprevisível. Não caracterização. Comissão de permanência que,
embora contratada, não foi cobrada. Verba honorária inalterada.
Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
531/535, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em embargos à execução opostos por Tavares de Almeida Participações Ltda. contra Banco do
Brasil S/A. A embargante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a embargante requerendo a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e, alternativamente, pede o diferimento das custas. Destaca a
ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a não produção de prova técnica. Pondera
que o descumprimento do contrato pela executada Agroindustrial se deu em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
3
estiagem, o que afetou o cultivo, plantio e colheita. Pondera que este E. Tribunal tem
reconhecido a seca drástica como causa de impedimento de cumprimento de obrigações.
Enfatiza a teoria da onerosidade excessiva, positivada nos artigos 478 a 480, do Código Civil,
para fundamentar que fatos inesperados e imprevisíveis (seca oriunda da estiagem que
notoriamente assolou e ainda assola o Estado de São Paulo e desvalorização a moeda nacional
frente ao dólar) inviabilizaram o pagamento do contrato em seus termos originais, o que
descaracteriza o título executivo extrajudicial, em razão da ausência de seus pressupostos,
notadamente a certeza e liquidez. Alega que não deve prevalecer a cumulação de comissão de
permanência e juros moratórios nos termos da sumula 472 do STJ. Defende a redução dos
horários fixados, pois arbitrados em montante desproporcional. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo, anotado o diferimento das custas
anteriormente deferido.
O embargado apresentou contrarrazões, com alegação de deserção (fls.
598/626).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de instrumento n
2169620-20.2016.8.26.0000.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.632).
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
Primeiramente, cumpre destacar que a fls.460, nos termos do artigo 5o
da Lei 11.608/03, foi deferido o recolhimento das custas ao final, assim, não há que se falar em
deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
4
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide não
houve. As teses defendidas pela embargante/apelante são matérias de fato e de direito, sendo que
as questões de fato poderiam ser comprovadas por documentos, o que torna perfeitamente
possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC/2015.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do Código de Processo Civil
de 2015, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370
do Código Civil de 2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever
de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já
permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o
poderdever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido
para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide ...” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag
738.889/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
5
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“...
PROCESSUAL
CIVIL
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado
da lide e de que há necessidade de realização de perícia contábil. NÃO
OCORRÊNCIA: A prova pericial é desnecessária para a solução da
lide. A questão permite o julgamento antecipado da lide e os
documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as
questões de direito.” (Apelação no 0005199- 68.2012.8.26.0297,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 29.1.13)
No caso em tela, o juiz sentenciante entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos.
Assim, a preliminar arguida deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A embargante alegou que a ocorrência de estiagem afetou a sua
atividade econômica, porém, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça, condição climática
desfavorável não é considerado fator imprevisível:
“Embargos de declaração
embargos à execução
instrumento
particular de contrato de abertura de crédito para financiamento
mediante repasse contratado com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social BNDES
inocorrência de
cerceamento de defesa - perícia contábil desnecessária excesso de
execução sustentado de forma genérica, sem especificar o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
6
débito que reputa correto e desacompanhado de planilha de cálculo
ponto que não foi analisado na sentença omissão constatada
recurso analisado nos termos do art. 1.013, §3o, III, e não conhecido
nesse ponto, consoante art. 917, §§3o e 4o, II, ambos do CPC/15
alegada estiagem prolongada empresas embargantes que atuam no
setor sucroalcooleiro
inexistência de fatos imprevisíveis -
inaplicabilidade ao caso da teoria da imprevisão para justificar o
inadimplemento da parte excesso de execução não demonstrado a
propositura de ações relativas ao débito representado pelo título não
impede a propositura de execução pelo credor art. 784, §1o, do
CPC/15 - recurso parcialmente conhecido e improvido - ausência de
omissão, obscuridade ou contradição prequestionamento anotado
embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
n.o1005394-06.2016.8.26.0100, Relator(a): Jovino de Sylos, Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
30/06/2020 - grifei).
Da mesma forma, variações cambiais também não podem ser
consideradas fator imprevisível:
“Apelação Cível. Embargos à execução Confissão de dívida. Sentença
de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria
exclusivamente de direito. Preliminar rejeitada. Inaplicabilidade do
CDC. Alegação de incidência de juros capitalizados e comissão de
permanência. Confissão de divida que somente prevê a incidência de
correção monetária, juros moratórios e multa contratual de 2%, o que
é perfeitamente possível. Teoria da imprevisão. Estiagem ou variações
cambiais, não consideradas imprevisíveis ou extraordinárias para
adoção da teoria da imprevisão. Precedente do STJ. Sentença mantida.
Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação
n 1014106-85.2016.8.26.0002, Relator(a): Hélio Nogueira, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
7
julgamento: 25/05/2017).
A insurgência em relação à comissão de permanência não comporta
acolhida, vez que, embora prevista contratualmente, nota-se, no entanto, pelo que se encontra
descrito a fls. 37, que o embargado não cobrou comissão de permanência, mas apenas juros
convencionais e encargos básicos, que corresponde à variação da TR, ou seja, funciona como
fator de correção monetária, não se referindo à cobrança de comissão de permanência.
Cumpre destacar que o apelante afirma que houve excesso de
execução, porém não apresenta o valor que entende correto, conforme destacou o ilustre
sentenciante:
“Anote-se, por oportuno, que a devedora sequer trouxe o valor do
cálculo que entendia devido, a fim de justificar o alegado excesso de
execução ou ausência dos requisitos do título judicial.” (fls.534)
No tocante ao arbitramento da verba honorária, também sem razão o
inconformismo da apelante, pois arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, que dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
8
Diante da existência de norma jurídica expressa no novo CPC, não
pode o juiz, salvo situações excepcionais, negar vigência ao § 2o do art. 85 valendo-se dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da embargante em 10% do valor da causa (R$ 1.900.000,00 fls.460). Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual em favor do embargado para 11%
do valor da causa, observando que os honorários sucumbenciais foram fixados em substituição
àqueles arbitrados por ocasião do despacho inicial da execução, que devem ser de 10 % (art. 827
do Código de Processo Civil).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
Pedro Kodama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003118-72.2019.8.26.0269-dlm
9
Relator
(Assinatura digital)